Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-14.2020.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENOR. ADOÇÃO. MAUS TRATOS. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL TRAUMÁTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MENSAL. VALOR ADEQUADO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. HIPOTECA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.

2. O magistrado não está obrigado a abordar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. Precedentes.

3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

4. Na hipótese, a criança foi adotada e conviveu por mais de dez anos com a mãe, a qual posteriormente requereu o seu acolhimento institucional. Há evidências de que a criança sofria maus tratos desde a sua primeira infância. Os relatórios médicos anexados aos autos confirmam os abusos sofridos e o atual quadro de angústia e ansiedade do menor em razão da sua retirada abrupta do seio familiar. Portanto, demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e os abalos psíquicos sofridos pela criança, é devida a indenização por dano moral. O valor da condenação fixado na sentença é razoável e proporcional ao caso concreto.

5. Nos termos do art. 398 do Código Civil, “nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”. No mesmo sentido é a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual os “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

6. No caso, a indenização fixada assumiu o caráter de prestação mensal continuada atrelada ao salário mínimo. Assim, a indenização deve ser considerada devida desde a data do evento danoso, que é justamente a data do acolhimento institucional do menor (29/08/2019). Pelo mesmo motivo, devem incidir juros de mora sobre as prestações vencidas desde o evento danoso até a data da condenação. A vinculação ao salário mínimo vigente à época do vencimento de cada prestação já é suficiente para garantir a preservação do poder de compra ao longo dos anos.

7. De acordo com o art. 495 do Código de Processo Civil, a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária. O § 2o do mesmo artigo estabelece que “a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência”.

8. Como o Ministério Público atua como substituto processual de menor incapaz, é possível a determinação, pelo próprio Judiciário, de inclusão de informação sobre a sentença condenatória na matrícula do imóvel de propriedade da ré, a fim de garantir o integral cumprimento da condenação.

9. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.